Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-81.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003718-81.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 520.339.882-87 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, diante da ausência de prova da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), culminando em descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a ocorrência de prescrição e decadência em face de suposto contrato firmado em 2018; (ii) a existência da contratação e validade do contrato de cartão de crédito com RMC; (iii) a responsabilidade do banco por descontos indevidos; e (iv) a forma de restituição dos valores cobrados, se simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A prescrição e a decadência não se configuram em relações de trato sucessivo, cuja lesão se renova com cada desconto indevido.

4. A perícia grafotécnica atestou a divergência entre as assinaturas constantes no contrato e os documentos pessoais da autora, não sendo infirmada por prova idônea.

5. Não tendo o banco comprovado a regularidade da contratação, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos.

6. Comprovado o dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, mostra-se razoável a indenização arbitrada em R$ 5.000,00.

7. Ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da jurisprudência predominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito ocorra de forma simples, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) quando não há prova inequívoca da anuência do consumidor. 2. A restituição do indébito por descontos indevidos deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível de Alta Floresta
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e danos morais n. 1003718-81.2023.8.11.0007
proposta em face de
LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR
a nulidade das contratações relacionadas aos empréstimos debatidos nos autos;
CONDENAR
o réu à
repetição do indébito
, em dobro, no valor total de R$ 1.429,80 (já aplicada a dobra devida) e ao
pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos de juros e correção monetária nos termos da r. sentença.

A r. sentença ainda determinou que os descontos insurgidos sejam cessados definitivamente, no prazo de 5 dias, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A ré opôs embargos de declaração (id. 282135911) para que fosse sanada a omissão na r. sentença quanto ao termo inicial para cumprimento da obrigação de fazer. Os embargos foram acolhidos para declarar a exigibilidade da multa imposta a contar do trânsito em julgado do
decisum
(id. 282135916).

A ré, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 271700897) sustentando, como prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência e a prescrição. Para tanto, afirma que o contrato foi realizado em 18/06/2018 e a ação só foi distribuída em 11/05/2023, o que configuraria a prescrição de cinco anos prevista no art. 27 do CDC. Alternativamente, alega a decadência de quatro anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do CC. E, caso esses argumentos não sejam acolhidos, requer a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 11/05/2020, data de três anos antes do ajuizamento da ação, bem como a prescrição de eventual pretensão à indenização por danos morais.

Quanto ao mérito, sustente, em síntese, que
“ao contrário do que fora arguido pela parte autora em impugnação a contestação, a suposta fraude não merece prosperar, tendo em vista que, ao analisar os documentos contratuais e os processuais, verifica-se que assinaturas apostas pela parte Apelada nas vias contratuais e nos documentos do processo são convergentes, sendo possível verificar a olho nu que foram feitas pela mesma pessoa”
, razão pela qual requer o provimento do apelo para reformar
in totum
a sentença recorrida.

Subsidiariamente, se mantida a condenação, requer que seja reduzida a condenação de danos morais para um
quantum
razoável, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como que a restituição seja de forma simples, e a Apelada deposite em juízo os valores recebidos, ou que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.

A autora apresentou contrarrazões (id. 282135924) refutando as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e, quanto ao mérito, pugna pela manutenção da r. sentença reforçando a robustez do laudo pericial que atestou a possível falsidade das assinaturas que constam nos contratos debatidos nos autos.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 271922365).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Réu, ora Apelante, sustenta a ocorrência da prescrição e da decadência previstos, respectivamente, no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 178 do Código Civil, para tanto, argumenta que o contrato debatido nos autos foi formalizado em 18/06/20218 e o ajuizamento da ação só se deu em 11/05/2023.

Contudo, tal alegação não prospera.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, no qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

Quanto à alegada decadência para anulação do negócio jurídico, o prazo previsto no art. 178 do Código Civil não se aplica quando há controvérsia sobre a própria existência da contratação, e não apenas sobre a sua validade.

Com essas considerações,
REJEITO

as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência
suscitadas pela Ré/Apelante.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível de Alta Floresta
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e danos morais n. 1003718-81.2023.8.11.0007
proposta em face de
LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, para
DECLARAR
a nulidade das contratações relacionadas aos empréstimos debatidos nos autos;
CONDENAR
o réu à
repetição do indébito
, em dobro, no valor total de R$ 1.429,80 (já aplicada a dobra devida) e ao
pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos de juros e correção monetária nos termos da r. sentença.

A r. sentença ainda determinou que os descontos insurgidos sejam cessados definitivamente, no prazo de 5 dias, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Consta dos autos, a autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é pensionista do INSS e tomou conhecimento des descontos indevidos em seu benefício previdenciário por meio de extrato, que indicava a sigla "BMG" e a descrição "Empréstimo RMC" ou similar, sugerindo uma contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) sem seu consentimento ou conhecimento.

A autora sustentou que nunca solicitou ou utilizou um cartão de crédito do Banco BMG, tampouco realizou saques ou compras vinculadas a esse tipo de operação; bem como que foi vítima de uma fraude ou de uma prática abusiva por parte da instituição financeira, que teria se aproveitado de sua vulnerabilidade para realizar uma contratação não autorizada ou induzida ao erro.

O réu
apresentou contestação (id. 282135398) sustentando, em síntese, a validade da contratação, apresentando documentos que supostamente comprovariam a adesão da autora ao serviço, como o contrato assinado, termo de adesão, documento de identificação e comprovante de residência. Desse modo, argumenta que houve a anuência expressa da autora e que as assinaturas nos documentos contratuais são válidas e condizem com a assinatura da autora em outros documentos.

Segue argumentando que, a autora utilizou o cartão de crédito consignado, realizando saques de valores que foram creditados em sua conta bancária. Essa utilização, segundo o banco, demonstraria o conhecimento e a aceitação do produto por parte da Requerente, bem como o proveito econômico obtido

A parte Autora, por sua vez, impugnou (id. 282135866) a contestação alegando divergência entre a assinatura inserida no contrato apresentado pelo réu e a assinatura que consta em seus documentos pessoais.

Diante dessas alegações, o Juízo singular determinou a realização de perícia grafotécnica e a conclusão do perito nomeado pelo juízo foi de que “as assinaturas questionadas e as peças padrões são DIVERGENTES, em elementos constantes e perceptíveis”, conforme consta no laudo (id. 282135904).

Ante os fatos, a ação foi
julgada procedente
. O réu, não se conformando, interpôs o presente recurso, cujas razões foram demonstradas no relatório, assim como as contrarrazões.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside na veracidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A parte autora nega a assinatura do contrato, fato este impugnado pelo réu, que apresentou documentos assinados digitalmente. Para elucidar a questão, foi determinada perícia grafotécnica, cujo laudo atestou com grau de convicção moderado a nulidade da assinatura atribuída à autora.

O laudo não foi infirmado por contraprova idônea. Ressalte-se que o ônus da prova da regularidade da contratação incumbia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não tendo sido comprovada a contratação legítima, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos dele oriundos.

Sendo assim,
resta igualmente incontroverso o dever do Apelante em ressarcir os danos sofridos pela Apelada, sejam eles materiais e/ou morais.

Em se tratando de indenização por danos morais, a realização de descontos indevidos em decorrência de comprovada fraude na contratação de serviço enseja a sua reparação
,
razão pela qual a r. sentença deve ser mantida nesse ponto específico
.

Uma vez
configurados os requisitos da responsabilidade civil é inconteste o direito da parte à indenização por dano moral pretendida
, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Acerca da matéria destaco julgado recente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA FALSA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 6.
Ausência de prova inequívoca do consentimento do consumidor, com laudo pericial grafoscópico atestando falsidade da assinatura no contrato.

7. Ocorrência de dano moral in re ipsa, diante da retenção indevida de valores de caráter alimentar, justificando a condenação do banco ao pagamento de indenização.

8. Manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00, considerado razoável e proporcional ao caso concreto.

9. Restituição dos valores descontados de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. (.
..) (N.U 1012051-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

In casu
, a autora é pensionista do INSS, sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário por contrato que não celebrou. A jurisprudência desta Corte é pacífica em reconhecer que tais condutas causam dano extrapatrimonial indenizável, por configurar indevida restrição à subsistência do consumidor vulnerável.

Em relação ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

A meu ver, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não comportando modificação.

Quanto à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, vê-se que a r. sentença determinou que
a devolução se dê em dobro
(R$ 714,90 x 2). Entretanto, esta Câmara tem entendimento firme no sentido de que a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé do fornecedor.

Acerca do tema, destaco julgado deste e. Tribunal nos casos em que se discute a contratação fraudulenta de empréstimo, cuja inteligência pode ser emprestada a casos como o dos autos, vejamos:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICABILIDADE DO CDC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – SERVIÇO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AFASTADO – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...)
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
(...)
(TJMT - N.U 0015016-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) (destaquei)

No caso, não restou demonstrada conduta dolosa do banco, havendo, ao contrário, tentativa de comprovação da regularidade da contratação e alegação de pagamento de valores à autora.

Assim,
nesse ponto
o apelo merece ser parcialmente provido
,
para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente se dê na forma simples, acrescidos de correção monetária e juros legais, nos termos fixados em sentença.

Por derradeiro, registro que a r, sentença fez constar expressamente a possibilidade de compensação dos valores supostamente liberados e utilizados pela autora, na medida em que constou nos seus fundamento que
“Havendo eventual crédito liberado em favor da autora e por esta utilizado, poderá haver a compensação de valores”
.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo banco réu, apenas para determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos

Inaplicável a regra da majoração dos honorários prevista no §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025